Tribunal: STF
Processo: Inq 216
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-13
Data de publicação: 1987-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CONTRA ENTÃO DEPUTADO FEDERAL.
CRIMES CONTRA A HONRA. PRELIMINAR ARGUIDA DE INCOMPETENCIA DO
S.T.F.: REJEIÇÃO.
DENUNCIA RECEBIDA.
ARGÜIÇÃO DE INCOMPETENCIA DO S.T.F. PELO FATO DE QUE, TENDO A
CORTE CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL A RESOLUÇÃO N. 4/86, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DO PROCESSO CONTRA O
AINDA ENTÃO DEPUTADO FEDERAL, JA QUE O ATO FORA PRATICADO PELO
PARLAMENTAR, MAS NA SUA CONDIÇÃO DE ADVOGADO, SE AGORA DEIXOU ELE
DE SER PARLAMENTAR, POR NÃO SE TER REELEGIDO, A COMPETÊNCIA JA NÃO
MAIS SERIA DAQUELA CORTE. ARGÜIÇÃO REJEITADA, ANTE A DISTINÇÃO
ENTRE O PRINCÍPIO DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PROCESSUAL E O DE
COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, PELO QUE, EMBORA, NO CASO,
NÃO TENHA SIDO ACOLHIDA AQUELA, NÃO ACARRETARIA TAL
CIRCUNSTANCIA A INAPLICAÇÃO DESTA. E TER DEIXADO O PARLAMENTAR O
EXERCÍCIO DO MANDATO NÃO DESLOCA A COMPETÊNCIA DO FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, A TEOR DA JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NA
SÚMULA 391-STF.
E DE ACOLHER-SE  A DENUNCIA, SE O ATO ATRIBUIDO AO EX-PARLAMENTAR
CONFIGURA CRIME EM TESE.